Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-58.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inscrição indevida – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inscrição indevida – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito e a regularidade do apontamento – Dano moral com natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça.
SENTENÇA REFORMADA – Recurso da autora provido, para restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça à autora, excluir a multa por litigância de má-fé, declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 com modificação dos ônus sucumbenciais.